Tribunal: TJSP
Processo: 1118232-23.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FACE À SERASA E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORREQUERIDOS - RECURSOS.
1. APELO (AVANCI) - CESSIONÁRIAS QUE RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELO DANO MORAL DECORRENTE DA MASSIVA NEGATIVAÇÃO DE TÍTULOS, EMITIDOS EM DUPLICIDADE - RISCO DO NEGÓCIO - MONTANTE INDENITÁRIO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FACE À SERASA E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORREQUERIDOS - RECURSOS.
1. APELO (AVANCI) - CESSIONÁRIAS QUE RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELO DANO MORAL DECORRENTE DA MASSIVA NEGATIVAÇÃO DE TÍTULOS, EMITIDOS EM DUPLICIDADE - RISCO DO NEGÓCIO - MONTANTE INDENITÁRIO DEVIDAMENTE ARBITRADO - NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 385 E 476 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
2. APELO (FRATTO) - OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS TENDO POR OBJETO AS MESMAS DUPLICATAS - SACADORA QUE INFORMOU À AUTORA QUE ESTAVA NEGOCIANDO BAIXAS COM AS CESSIONÁRIAS - NENHUM DEVER DE ADIMPLEMENTO - DANO MORAL INDENIZÁVEL - RISCO DO NEGÓCIO - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
3. APELO (AUTORA) - REPARAÇÃO PELO DANO MORAL DEVIDAMENTE ARBITRADA - VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA SERASA QUE COMPORTA REDUÇÃO, SENDO MAJORADA AQUELA FIXADA AO PATRONO DA REQUERENTE, TENDO EM MIRA O TRABALHO DESEMPENHADO E A NATUREZA DA CAUSA.
4. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS DAS CORRÉS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118232-23.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AVANCI
ASSESSORIA EMPRESIAL E FOMENTO MERCANTIL LTDA e Apelante/Apelado
FRATTO
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA,
é
apelado/apelante
MGE
-
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA, Apelados FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS I, FIDC
DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, BANCO FIBRA S/A, BANCO ABC
BRASIL S.A., SERASA, INDUSTRIA METALURGICA MAQUISFER LTDA e
PROBANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da autora, e
negaram provimento ao recurso dos corréus. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118232-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/11
VOTO No 46799 (Processo Digital)
Apelação no 1118232-23.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo (40a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante: AVANCI ASSESSORIA EMPRESARIAL E FOMENTO
MERCANTIL LTDA
Apelante/Apelado: FRATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA,
Apelado/Apelante:
MGE
-
EQUIPAMENTOS
E
SERVIÇOS
FERROVIÁRIOS LTDA
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
DA INDUSTRIA EXODUS I, FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS
INSTITUCIONAL, BANCO FIBRA S/A, BANCO ABC BRASIL S.A.,
SERASA, INDUSTRIA METALURGICA MAQUISFER LTDA E
PROBANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA
Juiz sentenciante: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FACE À
SERASA E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO
AOS DEMAIS CORREQUERIDOS - RECURSOS.
1. APELO (AVANCI) - CESSIONÁRIAS QUE RESPONDEM
SOLIDARIAMENTE PELO DANO MORAL DECORRENTE
DA MASSIVA NEGATIVAÇÃO DE TÍTULOS, EMITIDOS
EM DUPLICIDADE - RISCO DO NEGÓCIO - MONTANTE
INDENITÁRIO
DEVIDAMENTE
ARBITRADO
-
NÃO
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 385 E 476 DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.
2. APELO (FRATTO) - OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM
DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS TENDO POR
OBJETO AS MESMAS DUPLICATAS - SACADORA QUE
INFORMOU À AUTORA QUE ESTAVA NEGOCIANDO
BAIXAS COM AS CESSIONÁRIAS - NENHUM DEVER DE
ADIMPLEMENTO - DANO MORAL INDENIZÁVEL - RISCO
DO NEGÓCIO - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO
STJ - RECURSO DESPROVIDO.
3. APELO (AUTORA) - REPARAÇÃO PELO DANO MORAL
DEVIDAMENTE ARBITRADA - VERBA HONORÁRIA EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118232-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/11
FAVOR DO CAUSÍDICO DA SERASA QUE COMPORTA
REDUÇÃO, SENDO MAJORADA AQUELA FIXADA AO
PATRONO DA REQUERENTE, TENDO EM MIRA O
TRABALHO DESEMPENHADO E A NATUREZA DA
CAUSA.
4. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS DAS
CORRÉS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 771/781, integrada pelos aclaratórios parcialmente
acolhidos de fls. 833/834 e 891/892, julgando improcedente a
demanda em face da Serasa, respondendo a autora pelos ônus
sucumbenciais e pela verba honorária de 10% sobre o valor da causa
em favor da requerida, e parcialmente procedente a ação com relação
aos demais réus, declarando a inexigibilidade dos débitos,
condenando-os solidariamente ao pagamento de indenização por
dano moral de R$ 1.500,00 cada, corrigida a partir da sentença, juros
de mora de 1% a.m. da citação, arcando ainda com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor condenatório, de relatório adotado.
Recorre a ré Avanci asseverando prescrição trienal,
houve plena ciência, ilegitimidade passiva, duplicidade que deve ser
resolvida com a emitente das cambiais, ausência dos pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
endosso-mandato, súmula 476 do STJ, ignorava a falta de higidez
dos títulos, boa-fé, há outras negativações, inexiste solidariedade,
litisconsórcio facultativo simples, montante indenitário que deve ser
razoável, sucumbência proporcional e fracionada, solidariedade que
não se presume, aguarda provimento (fls. 842/880).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118232-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/11
Apela a correquerida Fratto aduzindo incidência da
súmula 385 do STJ, exercício regular do direito, cessão notificada,
recebeu confirmação da regularidade por e-mail, duplicata n° 1359
que é legítima, houve ciência da cessão dos títulos 1399 e 1402,
inexiste comprovante de pagamento das obrigações a outros
credores, documento de fls. 64/65 que não demonstra o
adimplemento do título 1359, deveria ter procedido à consignação em
pagamento, regularidade da cessão, inoponibilidade de exceções a
terceiro de boa-fé, faz prequestionamento, pugna acolhimento (fls.
898/919).
Recorre a autora, alegando que a verba honorária
arbitrada em favor do Serasa fora desproporcional, proveito
econômico que engloba o montante declarado inexigível, venceu em
maior proporção, pede redução dos honorários advocatícios do
patrono da Serasa e a majoração das honorárias de seu causídico,
além da elevação da reparação pelo dano moral, espera provimento
(fls. 929/943).
Recursos tempestivos e preparados (fls. 882, 921 e
945).
Petição (fls. 925/928).
Contrarrazões da autora (fls. 947/974).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118232-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/11
Houve remessa.
Petição (fls. 981).
Oposição ao julgamento virtual pela autora (fls.
983).
Contrarrazões do Serasa (fls. 988/991).
É O RELATÓRIO.
Os recursos são conhecidos, desprovidos os das
corrés e parcialmente provido o da autora.
Não se conhece da petição de fls. 925/928 do
Fundo Exodus, inadmissível complemento de apelo, tanto mais
quando interposto por outro corréu.
E por estarem imbricadas as razões, passo à
análise conjunta das irresignações.
Preliminarmente,
não
há
que
se
falar
em
prescrição, tendo em mira que só se poderia pleitear indenização por
dano moral pelas negativações tão somente após a declaração de
inexigibilidade das obrigações, o que apenas aconteceu na presente
demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118232-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/11
A propósito:
MATÉRIA
PRELIMINAR
ARGUIDA
PELA
RÉ

PRESCRIÇÃO

DECURSO
DO
PRAZO
TRIENAL
PREVISTO NO ARTIGO 206, §3o, INCISO V DO CC NÃO
OCORRÊNCIA termo inicial do prazo prescricional para
haver reparação por danos morais que é a data em que o
interessado pode concretamente providenciar a baixa do
apontamento dano que continua a ocorrer enquanto ele
não tem condição de fazê-lo
violação do direito do
interessado que permanece enquanto mantida a inscrição
supostamente descabida
hipótese dos autos em que a
negativação persistia quando do ajuizamento da demanda -
inocorrência de decurso do prazo prescricional de três anos
previsto no artigo 206, §3o, inciso V do CC
preliminar
rejeitada. [...]
(Apelação Cível 1103491-41.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Castro Figliolia, julgado em 20/06/2017)
De mais a mais, restou claro e cristalino que a corré
Indústria Metalúrgica Maquisfer realizou operações de desconto de
títulos em duplicidade, em várias instituições financeiras, denotando-
se ainda cessões de crédito.
Ressalte-se
que
as
cessionárias
respondem
solidariamente pelo dano moral decorrente do lançamento de
restrição indevida, inexistente lastro, tratando-se de risco do negócio,
sendo inaplicável a súmula 476 do STJ, porquanto inocorrente
endosso mandato.
A respeito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118232-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/11
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Protesto de duplicatas. Ação
ajuizada em face da empresa emitente e da empresa
cessionária
que
adquiriu
os
créditos.
Sentença
de
procedência, condenando ambas as corrés, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00. Irresignação da parte ré. Descabimento.
Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela corré
cessionária rejeitada. Endosso translativo de duplicatas.
Ausência de lastro. Vício formal que não configura exceção
pessoal, sendo oponível a terceiros. Responsabilidade do
endossatário por protesto de duplicatas contendo vício
formal. Entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do
Recurso Especial no 1213256/RS, sob o rito dos 'Recursos
Repetitivos'. Súmula 476 do STJ. Cancelamento da nota
fiscal de compra incontroversa. Verificação de regularidade
do crédito que compõe o risco da atividade. Corré
cessionária
que
efetuou
o
protesto
dos
títulos.
Responsabilidade solidária com a empresa emitente bem
reconhecida na origem. Possibilidade de a pessoa jurídica
sofrer dano moral. Súmula 227 do STJ. Protesto indevido
que se efetivou. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório
mantido em R$10.000,00. Sentença mantida. Aplicação do
art.
252
do
RITJSP.
Condenação
em
honorários
advocatícios majorada para 15% do valor da condenação.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido
(Apelação Cível 1046612-48.2015.8.26.0100, Rel. Des.
Walter Barone, julgado em 12/03/2020)
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
títulos
c.c.
indenização por danos morais
Duplicata mercantil

Protesto do título realizado, após a rescisão do contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118232-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/11
compra e venda mercantil celebrado entre a autora
Construir Loteadora e a corré PVC Brazil Incontroversa a
transferência de titularidade da duplicata mercantil pra o
fundo
de
investimento
corréu
antes
mesmo
do
aperfeiçoamento do contrato de compra e venda mercantil
celebrado entre a autora e a corré endossante

Responsabilidade civil solidária das corrés pelos danos
decorrentes do protesto ilícito Risco do negócio assumido
pela endossatária ré, correndo por conta e risco eventual a
aquisição de títulos viciados Inexigibilidade das duplicata
protestada
bem
reconhecida

Danos
morais
bem
demonstrados em razão do protesto indevido de duplicata
sem lastro comercial
Damnum in re ipsa
Verba
indenizatória arbitrada em consonância aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do
dano
Sentença parcialmente reformada
Recurso
provido, em parte.
(Apelação Cível 1009239-11.2016.8.26.0047, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, julgado em 16/01/2019)
E ainda que a corré Fratto tenha buscado confirmar
a regularidade das duplicatas, fato é que a sacadora informou que
estava negociando acordo para baixa dos protestos com as
cessionárias, conforme se extrai do e-mail de fls. 74, não se podendo
exigir que a autora viesse a solver qualquer cobrança encaminhada
pela empresa de fomento, ou mesmo cogitasse de consignação em
pagamento.
Tampouco incide a súmula 385 do STJ, tendo sido
encaminhados os apontamentos concomitantemente pelas diversas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118232-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/11
instituições financeiras (fls. 52/53).
Ressalte-se que competia às cessionárias fazer
prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora, consoante art. 373, II, do CPC.
E em que pese a douta Magistrada já tenha
estipulado a parte cabente a cada corréu na condenação, de R$
1.500,00, a representar o total de R$ 12 mil (fls. 833), fato é que o
dever de indenizar é solidário, uma vez que a lesão extrapatrimonial
decorreu da massiva negativação a que todos os correqueridos
deram causa, simultaneamente, a perfazer o total de R$ 155 mil.
E a reparação fora devidamente arbitrada em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não comportando retoque.
Noutro giro, os honorários advocatícios fixados em
favor do causídico da Serasa, de 10% sobre o valor da causa,
resultaria em verba de cerca de R$ 15 mil, excessiva, devendo ser
reajustada para R$ 1.500,00, sendo majorada aquela em prol do
patrono da autora para 15% sobre o valor condenatório (R$ 12 mil),
sopesado o trabalho desempenhado e a natureza da causa.
A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, as
corrés apelantes responderão, cada uma, pela verba honorária
recursal adicional de R$ 200,00 em favor do representante da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118232-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/11
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos
e raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão
em atenção ao princípio do devido processo legal. Neste sentido:
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos
legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no
AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp
n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei
Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária
ao
interesse
da
parte
com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min.
Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23.09.2019)
Dessarte, de rigor a redução dos honorários
advocatícios arbitrados ao causídico da Serasa para R$ 1.500,00,
majorados aqueles ao patrono da autora para 15% sobre o valor da
condenação, fixada, ainda, verba honorária recursal em desfavor dos
apelantes de R$ 200,00 cada, em prol do patrono da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1118232-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/11
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, tendo sido a matéria amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes, doutrina e jurisprudência.
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, hei por bem:
1) NEGAR PROVIMENTO aos recursos das corrés,
arcando cada qual com verba honorária de R$ 200,00 em favor do
patrono da autora.
2) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
autora, para reduzir os honorários advocatícios devidos ao causídico
da Serasa para R$ 1.500,00, majorados aqueles arbitrados em prol
do representante da requerente para 15% sobre o valor condenatório
indexado, mantida, no mais, a r. decisão.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator